Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735306-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS JOSE DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO O presente agravo de instrumento foi incluído na 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 25/10/2023 a 03/11/2023 e, após pedido de vista, o julgamento foi concluído na 04a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 15/02/2024 a 22/02/2024, cujo resultado foi: “CONHECIDO. PROVIDO. MAIORIA. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O EMINENTE 1o VOGAL, DES. ALFEU MACHADO”. Em 28/02/2024, a Secretaria da 6a Turma Cível exarou a seguinte certidão: “conforme informação do gabinete do Desembargador Alfeu Machado, Relator designado, houve a perda do objeto do presente recurso, visto que, em consulta ao andamento de 1a Instância, verificou-se que o feito, na origem, restou sentenciado em 22/10/2023. Com essas informações submeto o presente à apreciação da eminente Relatora” (id. 56284172). Os autos vieram conclusos para apreciação. A controvérsia deste recurso versava sobre tutela provisória de urgência. Da consulta ao processo originário, no 0731612-37.2023.8.07.0001, a MM. Juíza proferiu r. sentença em 22/10/2023, e os autos foram remetidos ao Segundo Grau para julgamento de apelação interposta. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda da objeto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora